Tribunal: TJSP
Processo: 0001148-25.2017.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Art. 157, §2o, I e II do CP. Art. 226 do CPP é mera recomendação. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Agravante da reincidência corretamente ponderada. Causas de aumento devidamente reconhecidas. Pena e regime bem fixados. Recurso não provido. Sentença mantida.